Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERTIDÃO DE ÓBITO. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que ocorra a devida citação e regular processamento da execução fiscal em face do espólio do devedor, e não do falecido, necessária a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação.
2. Recurso conhecido e não provido.